Tribunal: STF
Processo: ARE 1263336
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES ATRASADOS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE, MAS NÃO PAGOS. DIREITO AO RECEBIMENTO. EXISTÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Discute-se se o autor faz jus ao recebimento dos valores em atraso, que lhe foram reconhecidos administrativamente, mas não foram pagos (correspondentes às diferenças salariais decorrentes do RSC-III, consoante Portaria nº 228/2016); 2. Legitimidade passiva do IF-Sertão-PE configurada, dado que se trata de servidor pertencente aos seus quadros. O fato de existirem normas, editadas pela União, para disciplinar o pagamento de valores relativos a exercícios anteriores não retiram do órgão pagador a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; 3. A despeito de reconhecidos administrativamente, os valores em questão não foram pagos, configurando mora da Administração, o que justifica a atuação do Judiciário; 4. Tampouco é de se acolher a alegação de que não haveria previsão orçamentária para proceder ao pagamento dos atrasados, visto que não pode o servidor, para receber o que lhe é devido, ficar sujeito a condições administrativas ou a ter que aguardar dotação orçamentária sem termo definido; 5. Não conhecida a apelação no tocante aos índices de juros de mora e de correção monetário fixados na sentença, dado que coincidem com os pleiteados no recurso; 6. Apelação não conhecida em parte, e, na parte conhecida, improvida. 



    Opostos os embargos, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 163, 165, § 5º, 167 e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2020.



Ministro DIAS TOFFOLI



Presidente



Documento assinado digitalmente